Tribunal: TJDFT
Processo: 0733599-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONEXÃO RECONHECIDA. REMESSA E REUNIÃO DOS PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO.

1. Consoante o disposto no art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

2. A incidência ou não da cobertura securitária do caso em questão é também é objeto de pedido em sede da ação distribuída anteriormente ao juízo da 27a Vara Cível da Comarca de Goiânia. Evidenciada a conexão entre as demandas embasadas no mesmo negócio jurídico, deve ser determinada a reunião dos processos.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.